Tribunal: CARF
Processo: 13603.720046/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Cássia Favaro Boldrin
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/10/2010
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.. MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. TEMA736 STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720046/2014-13
ACÓRDÃO
3001-003.654 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/10/2010
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.. MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-
HOMOLOGADA. TEMA736 STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.654 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720046/2014-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de no 106-015.271
proferido pela 6a Turma da DRJ06 ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/10/2010
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO. MOMENTO.
O fato gerador da multa isolada por compensação não homologada é a não
homologação e não a decisão definitiva em âmbito administrativo quando há litígio. Desta forma,
o lançamento da multa pode ser realizado antes do término da lide administrativa.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As instâncias administrativas não são o foro adequado para apreciar questões e
alegações que importem, mesmo que indiretamente, o reconhecimento de inconstitucionalidade
ou ilegalidade de atos normativos validamente editados nem de inconstitucionalidade de leis.
MULTA ISOLADA DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA COMPENSAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR DRJ.
EXONERAÇÃO PARCIAL DA PENALIDADE.
Quando o sujeito passivo logra êxito parcial no litígio administrativo instaurado em
decorrência da negativa de homologação de compensação, com o reconhecimento parcial do
direito creditório afeto ao encontro de contas requerido, é imperiosa a exoneração proporcional
da multa isolada aplicada pela negativa de homologação da compensação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente lançamento versa sobre notificação de lançamento de quanto a multa isolada por
compensação não-homologada decorrente de compensações declaradas, multa essa aplicada com
fundamento no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no
12.249/2010.
Apresentada manifestação de inconformidade a DRJ08 julgou improcedente o recurso, mantendo
o crédito tributário exigido.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as seguintes razões
recursais:
Preliminarmente:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.654 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720046/2014-13
3
1. suspensão da exigibilidade do crédito tributário
2. revisão do crédito tributário – apresentação de documentos fiscais
E no mérito:
3. inaplicabilidade da multa isolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.

1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA. TEMA 736 STF.
Como relatado, trata-se de notificação de lançamento para a exigência de multa
isolada, prevista no artigo 74, §17, da Lei n.o 9.430/1996. A penalidade foi aplicada em razão de
compensações não homologadas.
Cumpre ressaltar que, independentemente do reconhecimento ou não dos créditos
pleiteados, a aplicabilidade da referida multa foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal
Federal – STF, na sistemática de Repercussão Geral (Tema 736), que já transitou em julgado.
O leading case foi tratado nos autos do Recurso Extraordinário n.o 796.939/RS, de
relatoria do Ministro Edson Fachin e vale a leitura da descrição para se verificar a relação com o
julgamento desse processo administrativo:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da proporcionalidade
e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da
Lei federal 9.430/1996, incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa
isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou de
declaração de compensação não homologada pela Receita Federal.”
Julgado o Recurso Extraordinário, firmou-se a seguinte tese:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.654 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720046/2014-13
4
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Vale, ainda, a leitura do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da
sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido de
compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica repressora das multas
tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole
subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um
direito subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa
ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado
foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada
obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base
sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração Tributária, uma vez que
este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal
em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em
que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da conduta do
contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé
em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção
tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.654 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720046/2014-13
5
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996,
mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.”
Ante o exposto, impõe-se o cumprimento do Tema 736 do STF no presente caso,
observando, ainda, o que determina o artigo 98, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n.o
1.634/2023):
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Parágrafo único. O
disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - Já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou”
Entendo, portanto, que a penalidade aplicada deve ser cancelada.

2. DO DISPOSITIVO
Ante o todo exposto, voto por acatar a preliminar suscitada e conhecer e dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a multa aplicada por compensação não
homologada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 117
DF CARF MF
Original